Tribunal: STF
Processo: HC 187517
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outro em favor de Dalvan Sousa da Conceição, contra decisão monocrática da lavra da Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 588.225/PA (evento 3).
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva (evento 2, fls. 77/79).
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
      A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    O decreto de prisão preventiva restou assim fundamentado (fls. 75-77): 
    Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc, e ainda, segundo informações da polícia, o flagranteado é foragido do Sistema Penal de acordo com mandado de recaptura constantes dos autos n] 0001929-64.2013.814.0061. 
    [...]
    No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sobretudo, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no auto de prisão em flagrante, bem como nas declarações testemunhais e da vítima colhidas em sede policial. 
    Desse modo, tem-se por verificado o pressuposto do fumus commissi delicti. Na mesma linha, tenho que os elementos colhidos nos autos revelam a presença da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Logo, presentes o fumus boni iuris. 
    Ademais, a vítima WASHINGTON DE SOUSA GUIMARÃES, em sede policial, afirmou reconhecer sem sombra de dúvidas o flagranteado como sendo o autor que lhe assaltou por diversas vezes, de acordo com suas declarações de fls. 10/11. 
    Como se vê, o édito prisional encontra fundamento que, ao menos em cognição sumária, considera-se válido, diante da reiteração delitiva, uma vez que é foragido do Sistema Penal; ademais, a vítima afirmou reconhecer sem sombra de dúvidas o flagranteado como sendo o autor que lhe assaltou por diversas vezes. 
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos... 
    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018)...
    Cumpre ressaltar que, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.745/RS – 5ª T – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar.”
    No presente writ, os Impetrantes sustentam a inidoneidade da prisão preventiva dada a inexistência de requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “Como se vê, o édito prisional encontra fundamento que, ao menos em cognição sumária, considera-se válido, diante da reiteração delitiva, uma vez que é foragido do Sistema Penal ... Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora